Tribunal: TJDFT
Processo: 0700115-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. PACIENTE FORAGIDO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO MANDADO E APRESENTAÇÃO ESPONTÃNEA. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE RETORNO EM RAZÃO DE AMEAÇAS SOFRIDAS NA UNIDADE PRISIONAL E PROBLEMA DE SÁUDE. ORDEM DENEGADA.
1. Embora o impetrante afirme que o paciente deixou de retornar da saída temporária em razão de ameaças de morte que recebeu na unidade prisional e até mesmo uma tentativa de homicídio durante uma saída para o trabalho, não há nenhum registro de intercorrência com outros internos nos documentos juntados aos autos e, por outro lado, as unidades prisionais possuem alas específicas para o resguardo da integridade física dos internos, não havendo notícia de que tenha sido requerida a transferência anteriormente e que o pedido tenha sido negado.
2. Por outro lado, a alegação de que o paciente não teria retornado em razão do seu estado fragilizado de saúde, os documentos juntados pelo próprio impetrante revelam que o paciente estava recebendo acompanhamento médico adequado enquanto cumpria a pena no regime semiaberto e, por outro lado, a unidade prisional possui equipes de saúde para atendimento básico, sendo possível o encaminhamento à rede externa caso necessário.
3. Uma vez que a fuga corresponde a falta disciplinar de natureza grave, que necessita ser apurada administrativamente e não sendo os motivos alegados pela Defesa suficientes para revogar o mandado de prisão e garantir a apresentação espontânea do paciente em audiência de justificação, não se verifica coação ilegal a ser sanada pela via do “habeas corpus”.
4. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
5. Ordem denegada.